Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-88.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000903-88.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1039595-08.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): CARLOS CARVALHO SA
DANIEL SABINO FAUSTINO
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por CARLOS CARVALHO SA e DANIEL SABINO FAUSTINO contra decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para suspender os descontos previdenciários de 14% sobre os seus proventos, percentual este taxado de indevido, pois supera o percentual aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).
Alegaram que “Em 20/02/2020 foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso a LC no 654/2020 que majorou a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais para 14% (quatorze por cento), incluindo todos Militares”.
Sustentaram, entretanto, “quando a LC n 654/2020 prevê a majoração com a inclusão dos Militares do Estado de Mato Grosso, afronta diretamente com o Decreto-Lei Federal no 667/69 e Lei Federal no 13.954/2019”.
Requereram, ao final, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso, e consequentemente requer o deferimento da suspensão do desconto previdenciário com a alíquota de 14% (quatorze por cento) da remuneração dos Agravantes, devendo ser incidido o percentual de 9,5% (nove e meio por cento), nos termos previstos no artigo 24 da Lei Federal no 13.954/2019, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”.
Juntaram cópia dos autos principais.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019 do Código de Processo Civil que, recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Por oportuno, destaco que a matéria objeto do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO não é nova, tendo aportado no âmbito das Turmas Recursais, havendo precedente no qual fora concedida a medida aqui pretendida, o que se verifica em consulta os autos do processo n. 1000707-21.2020.8.11.9005, da Relatoria do Eminente Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, que passa a nortear, também, a presente decisão.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito recursal ativo aqui pretendido, consoante as considerações que passo a fazer.
Isso porque, nesta fase de cognição sumária, é preciso ter em conta a regra de competência segundo a qual compete ao ente estatal definir as alíquotas previdenciárias a incidirem nos vencimentos de seus servidores, o que foi confirmado, em tutela de urgência, nos autos da ACO 3396/STF, pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes.
Certo é que a Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9o, §4o, acerca da alíquota de contribuição previdenciária.
Nesse sentido, a fim de ilustrar o presente julgamento, cito o conteúdo do mencionado dispositivo:
Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.
No mesmo sentido, cito o conteúdo do artigo 11, da referida Emenda Constitucional, que dispõe sobre a alíquota a ser aplicada:
Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento).
(...)
Em consequência, foi editada a Lei Federal no 13.954/2019, que fixa, no artigo 24, as alíquotas previdenciárias a serem aplicadas para o pessoal das Forças Armadas, bem como incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei 667/69, nestes termos:
Lei Federal 13.954/2019
Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei no 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei no 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei no 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei no 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei no 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei no 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.
Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:
I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2020; e
II - 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1o de janeiro de 2021.
Decreto-Lei 667/69
Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual (LC 202/2004):
Art. 2o O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:
"Art. 2o (...)
I - 14% (quatorze por cento):
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.
(...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019.
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.”
Em razão desse descompasso, o Estado de Mato Grosso propôs junto ao Supremo Tribunal Federal a Ação Cível Originária no 3396, argumentando a inconstitucionalidade das normas federais (art. 24 da Lei Federal no 13.957/2019 e art. 24-C, caput, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 667/69) quanto a serem aplicadas a servidores militares estaduais, pois isso representaria evidente violação à autonomia dos Estados.
Observa-se que foi deferida tutela de urgência na liminar concedida pelo STF, na ACO no 3396, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinando-se que a União “se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019”.
Ocorre que o motivo determinante (ratio decidendi) da decisão proferida pelo STF na ACO no 3396 foi exatamente o fato de que o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, havendo plausibilidade jurídica no sentido de que teria havido extrapolação de competência por parte da União ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, quando da edição das normas gerais (inciso XXI do artigo 22 da CF/88).
Neste sentido, destaca-se o seguinte trecho da referida decisão:
“O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.
Registre-se, ainda, que o Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.912 (Rel. Min. EDSON FACHIN), assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço”. (...)
Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.” (g.n.)
Assim, é possível concluir que a liminar deferida pelo C. STF se embasa na possível violação de competência por parte da União Federal em matéria afeta à competência dos Estados.
Com efeito, em se tratando de decisão proferida pela Suprema Corte em sede de controle de constitucionalidade, que exerce competência constitucional e vinculante, mesmo que se trate de decisão de cunho provisório, é preciso conferir segurança jurídica às mesmas relações lá ventiladas, sob pena de afronta ao dever de integridade e coerência de jurisprudência, insculpido no artigo 926 do Código de Processo Civil.
Forte em tais ponderações, é possível vislumbrar, ao menos em uma análise sumária, a legalidade da aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento) pelos Agravados aos servidores militares estaduais, com fundamento no artigo 2o da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, já citado, e no artigo 149, § 1o da Constituição Federal:
Art. 149 (...)
§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
Por oportuno é preciso fazer uma ressalva a respeito de eventual alegação de violação desta decisão em relação à decisão proferida no Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro. Para tanto, cito os fundamentos utilizados pelo Relator Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, nos autos do processo n. 1000707-21.2020.8.11.9005, os quais são avalizados por esta magistrada e, por isso seguem transcritos:
Forçoso registrar, ainda, que foi concedida liminar no Mandado de Segurança no 1013270-96.2020.8.11.0000, de Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que determinou que o Estado de Mato Grosso não aplicasse aos associados da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Mato Grosso – ASSOF/MT a alíquota de 14% prevista na Lei Complementar no 202/2004.
Ressalta-se que essa decisão foi objeto de Reclamação ao STF (RCL 42248/MT), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que negou seguimento à reclamação por entender que “a reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento”.
Portanto, a decisão que negou seguimento à RCL 42248/MT foi de caráter técnico-processual, e não meritória, por não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, o que, por conseguinte, manteve a decisão liminar proferida nos autos do MS 1013270-96.2020.8.11.0000. Por esse motivo, não há vinculação da decisão monocrática proferida pelo e. TJMT com a presente demanda.
Por conta da fundamentação acima exposta, entendo que, ao menos nesta fase de cognição sumária, os Agravantes não comprovaram os requisitos necessários ao deferimento do efeito ativo pretendido, notadamente a probabilidade do direito de ver suspenso o direito de cobrar a alíquota.
ISTO POSTO, INDEFIRO o efeito ativo recursal pretendido.
Intimem-se os Agravados, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil e, após, intime-se o Ministério Público para manifestação, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora